Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS.
1. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Sem efeito retroativo.
2. É válida a citação por hora certa quando não for demonstrada a existência de nulidade do ato citatório, em razão da diligência ter sido realizada de acordo com os preceitos legais e a constatação pelo oficial de justiça que a ré estaria se ocultando para dificultar a citação.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.